Tribunal: TJDFT
Processo: 0734906-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE DE DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 9o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CPC. ATO EXCLUSIVO DO MAGISTRADO. REJEITADA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FILHA MENOR. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em ação de oferta de alimentos, que fixou a verba alimentar em 25% de ganhos brutos do alimentante, abatidos apenas os descontos compulsórios (IR e INSS). 1.1. Recurso aviado na busca: a) pela nulidade da decisão proferida por ausência de parecer do MP nos autos; e b) pela reforma da decisão a fim de que fosse descontado o valor de 16% dos rendimentos brutos do autor, abatidos os descontos compulsórios.

2. Da preliminar de nulidade da decisão da origem. 2.1. Nos termos do art. 178, II, do CPC, a intervenção do Ministério Público nas ações em que há interesses de incapazes é obrigatória e a sua participação consubstancia-se em verdadeiro pressuposto processual. 2.2. O Ministério Público, em casos como o presente, atua como fiscal da ordem jurídica e a sua intervenção visa resguardar os direitos do incapaz, sendo que a sua ausência nos atos processuais enseja nulidade absoluta do processo. 2.3. Corroborando esse entendimento, prescreve o art. 279 do CPC que "é nulo o processo, quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir". 2.4. Ressalte-se, por oportuno, que não há que se falar em nulidade da decisão em razão da ausência de intimação do Ministério Público, no caso, uma vez que se trata de decisão provisória que indeferiu a tutela de urgência requerida na inicial, aplicando-se o disposto no art. 9o, parágrafo único, I, do CPC. 2.5. A análise de medidas de urgência é ato exclusivo do magistrado que preside o processo e decorre do responsável sopesamento dos interesses em conflito, podendo concedê-la ou não, independentemente de prévia oitiva do Ministério Público. 2.6. Isto é, ainda que seja o caso de intervenção obrigatória do Ministério Público e que os atos tenham sido processados à sua revelia, a nulidade apenas será declarada se configurado o efetivo prejuízo. 2.7. Isso porque a fixação dos alimentos não está condicionada ao pedido nem a eventual histórico de pagamentos voluntários e sim a fatores ligados ao trinômio alimentar (possibilidade, necessidade e razoabilidade). 2.8. Na hipótese, apenas foi proferida decisão de caráter provisório, que pode ser revertida ao longo da demanda. 2.9. Preliminar rejeitada.

3. Do mérito. 3.1. Não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, eis que os alimentos visam resguardar a sobrevivência da menor. 3.2. Com efeito, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.3. É dizer, o requerimento em tela (minoração dos alimentos provisórios, de 25% para 16% dos rendimentos brutos) não encontra amparo no art. 1.019 do CPC. Considerando-se a fase incipiente da ação, não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a minoração requerida. 3.4. Dessa forma, no caso, o agravante não apresentou elementos que demonstrem, de forma inequívoca, a incapacidade de prover a própria subsistência.

4. Agravo de instrumento improvido.